Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-82.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. COMPRA ONLINE. CANCELAMENTO APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
3. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o acusado, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, mediante fraude, consistente na aquisição, através do site Mercado Livre, de um notebook, no valor de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais), dividindo o valor, através de cartão de crédito, em 12 parcelas, e cancelando a compra no site, após o recebimento do produto, sem devolvê-lo à vítima, de modo que a manutenção da r. sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, é medida que se impõe.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.